Tribunal: CARF
Processo: 16327.903789/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903789/2012-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.864 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários
relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota
questionada (de 6%: 15% - 9%), deve ser reconhecido o direito creditório
relativo ao Saldo Negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que
não foi objeto de questionamento (9%).
Isso porque, nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (Resp 1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o
depósito judicial possui natureza constitutiva, tendo o Tribunal expressamente
registrado que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito
do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da
Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De
Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo não
conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar declaração de
voto.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903789/2012-51
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 177/185) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-002.717 (fls. 167/175), o qual deu
provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se a seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários relativos
à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota questionada, deve ser
reconhecido o direito creditório, relativo ao saldo negativo apurado sobre a parcela
submetida à alíquota que não foi objeto de questionamento, efetivamente comprovado.
Por bem resumir o litígio, reproduzo o relatório constante da decisão ora
recorrida: O presente processo trata dos PER/DCOMP de números
02492.99109.170811.1.3.032161
e
14039.17042.290811.1.3.036181,
relativos
à
compensação de débitos de PIS, COFINS e IRPJ de julho/2011 com crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2010, sendo de R$18.978.134,84 o total do
crédito pleiteado (valor original).
Por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 24, a Deinf/SPO não reconheceu o
direito creditório, sob o argumento de que as parcelas do crédito demonstradas no
PER/DCOMP não foram suficientes sequer para a quitação da CSLL devida, não
restando saldo negativo a compensar.
Cientificada da decisão em 10/08/2012 (fls. 56), a contribuinte apresentou, em
05/09/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 7, acompanhada dos
documentos de fls. 8 a 55.
A requerente alega que a suposta inexistência de saldo negativo de CSLL decorre do fato
de que uma parcela da CSLL se encontra em discussão judicial no mandado de
segurança no 2008.61.00.0147631, no qual requer o direito de recolher a CSLL à
alíquota de 9% e não à alíquota de 15%. Acrescenta que, ao longo do ano-calendário de
2010, depositou a parcela de 6% discutida judicialmente e procedeu ao recolhimento da
parcela de 9%. Informa a requerente que, ao apurar a CSLL de 2010, considerou o valor
do tributo efetivamente devido em contrapartida dos valores antecipados, sem computar a
CSLL com exigibilidade suspensa e as estimativas depositadas.
Sustenta que o montante com a exigibilidade suspensa , por estar pendente de decisão
judicial, não faz parte do total de CSLL devida no período. Assim, apurou a CSLL
efetivamente devida à alíquota de 9%, que resultou em R$43.042.358,37. Como as
estimativas recolhidas e compensadas totalizaram R$62.020.493,22, a requerente conclui
que restou saldo negativo de R$18.978.134,80.
Ante o exposto, requer a reforma do despacho decisório para que as compensações
pleiteadas sejam integralmente deferidas.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Requer, também, o cancelamento das cobranças efetivadas através dos processos de
números 16327.903850/201261 e 16327.904038/201252.
Protesta pela juntada dos documentos anexos, consistentes em:
- Doc. 1 – cópias autenticadas do documento de identificação da advogada que subscreve
a manifestação de inconformidade, da procuração, das atas e do estatuto social;
- Doc. 2 – cópia do despacho decisório;
- Doc. 3 – cópia do PER/DCOMP no 02492.99109.170811.1.3.032161;
- Doc. 4 – cópia da ficha 17 da DIPJ 2011;
- Doc. 5 - cópias de comprovantes de arrecadação referentes às estimativas de CSLL
(código 2469) do ano-calendário de 2010;
- Doc. 6 – cópia do PER/DCOMP no 30420.49947.291110.1.3.022493, relativo à
compensação do débito de estimativa de CSLL de outubro/2010;
- Doc. 7 – demonstrativo de saldo negativo de CSLL a compensar do ano-calendário de
2010.
Irresignada, a Empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, tendo a 10a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo 1 exarado o
acórdão assim ementado sobre a lide:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Os créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, para ensejarem compensação
como forma de extinção da obrigação tributária, devem estar revestidos de liquidez e
certeza.
Insatisfeita com a decisão prolatada, a DIBENS apresentou recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando:
a) que pleiteia no Mandado de Segurança no 2008.61.000147631, o direito de recolher a
CSLL com base na mesma alíquota aplicável às pessoas jurídicas em geral (9%) e não a
alíquota majorada (15%), tendo depositado em juízo a diferença (6%) conforme atestam
os documentos de folhas 121 a 162;
b) que o valor de R$18.978.134,84 é composto apenas pelas estimativas efetivamente
recolhidas e compensadas, as quais, nesse período, excederam o valor da CSLL
inconteste a alíquota de 9%;
c) que o procedimento não importa em qualquer prejuízo ao Fisco, uma vez que a
parcela discutida judicialmente encontra-se integralmente depositada e, caso o
contribuinte não obtenha êxito no MS, os valores depositados serão convertidos em
renda a favor da União Federal naqueles autos;
d) que a conduta da Recorrente encontra-se alinhada com a legislação vigente;
e) que o crédito pretendido nesses autos refere-se apenas ao ressarcimento do que pagou
a maior sob a alíquota de 9% e que compôs o saldo negativo do ano de 2010, não
existindo parcela de crédito sub judice neste processo;
Em Sessão de 11 de abril de 2018, o Colegiado a quo, por intermédio do referido
Acórdão no 1302-002.717 (fls. 167/175), deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório da recorrente sobre o saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2010,
no montante pleiteado de R$ 18.978.134,85 e homologar as compensações pleiteadas até o
limite do direito creditório reconhecido.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial (fls.
177/185), que foi admitido nos seguintes termos (fls. 216/220):
(...)
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Em seu recurso, alega divergência em relação à possibilidade de que no cálculo do saldo
negativo seja levado em consideração valor discutido judicialmente e objeto de
depósito.
Para demonstrar a divergência, apresenta o acórdão paradigma no 1101-001.116 (da 1a
Turma da 1a Câmara da 1a Seção, de 03/06/2014). Transcreveu a íntegra da ementa no
corpo do recurso, bem como anexou inteiro teor às fls.186-213.
O paradigma indicado encontra-se disponível no sítio do CARF e até a data da
interposição do recurso não havia sido reformado.
Transcreve-se a ementa do paradigma no 1101-001.116:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário:2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. MOTIVAÇÃO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA.
Se o sujeito passivo não prova que, em razão de intimação que lhe foi dirigida,
apresentou esclarecimentos acerca das divergências que vieram a motivar a não-
homologação da compensação, subsiste válido o ato decisório, mormente se a intimação
prévia se destinou, apenas, a suscitar a regularização espontânea, mediante retificação
das declarações consideradas na confirmação do direito creditório.
REDUÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO EM RAZÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL, EFICAZ
MAS AINDA NÃO DEFINITIVA. EFEITO EXTINTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão judicial que confere suspensão à exigibilidade do crédito tributário não
autoriza que sua existência seja desconsiderada para fins de apuração de saldo negativo
passível de restituição ou compensação. Somente a decisão judicial definitiva favorável
ao sujeito passivo extingue o crédito tributário.
DEPÓSITO JUDICIAL.
O depósito promovido com vistas a suspender a exigibilidade do crédito tributário
discutido judicialmente não produz efeitos extintivos e não pode ser considerado na
composição de direito creditório a ser restituído ou compensado.
Para demonstrar a divergência, a Recorrente transcreveu trechos do recorrido e do
paradigma, dos quais merecem destaque os seguintes excertos:
Acórdão Recorrido
De acordo com a DIPJ apresentada - Ficha 17 (fls. 38) a recorrente apurou, no ano-
calendário de 2010, um saldo negativo no valor de R$ 31.630.224,72.
Ocorre que, parte deste saldo foi efetivamente pago, mediante DARF, à alíquota de 9% e
parte depositado em juízo, referente à diferença de alíquota de 6%.
(...)
Demonstrados os valores que compõem o saldo anual devido e o crédito pleiteado,
impõe-se analisar as alegações da recorrente no sentido de que tem direito a compensar,
de imediato, as diferenças apuradas em face dos recolhimentos efetuados e à CSLL
devida mediante a aplicação sobre a base de cálculo da alíquota de 9% (parcela
incontroversa).
Entendo que tem razão a recorrente nos seus argumentos.
(...)
Verifica-se pelos elementos dos autos que a parcela controvertida (diferença de alíquota
de 6%) está integralmente garantida pelo montante de depósitos judiciais recolhidos, que
inclusive extrapolam o montante anual que seria devido relativo à diferença de
alíquota.
Assim, em caso de decisão final desfavorável à impetrante da ação judicial, ora
recorrente, os valores serão devidamente convertidos em renda em favor da Fazenda
Nacional.(grifo nosso e da recorrente)
Paradigma no 1101-001.116
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

No que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito
judicial, por certo o Fisco detém uma maior garantia de realização de seu direito, caso a
interessada não seja vencedora na ação judicial proposta. Porém, não se verifica a
certeza decorrente da extinção do crédito tributário, requisito antes apontado para
desconsideração do débito na apuração do período. O depósito judicial, ainda que
integrado ao Tesouro Nacional, não representa pagamento de crédito tributário, e pode
ser levantado pelo sujeito passivo em razão de decisão judicial, ainda que o Fisco seja
vitorioso na demanda, na medida em que representa valor a disposição do juízo, cuja
destinação está a critério de sua deliberação. O Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente1 reconhece a possibilidade de exigência do valor levantado ainda que não
formalizado o correspondente lançamento de ofício, decisões estas que confirmam a
incerteza na extinção do crédito tributário mesmo frente à existência de um depósito
judicial integral.
(...)
Logo, pelas razões antes expostas, a parcela do IRPJ devido com exigibilidade suspensa
em razão de depósitos judiciais não pode ser desconsiderada na determinação do saldo
negativo de IRPJ.(grifo nosso)
De fato, constata-se a existência de conclusões divergentes, posto que, no acórdão
recorrido, o Colegiado a quo considerou legítima a inclusão do valor referente à parcela
objeto de discussão judicial e depositada, na composição do saldo negativo, sob o
fundamento de que em caso de decisão final desfavorável ao contribuinte, haveria
necessariamente conversão dos valores em renda da União.
Enquanto que, de maneira contrária, o paradigma sustentou entendimento de que o valor
depositado judicialmente não goza de certeza de extinção do crédito, e portanto, não
pode integrar o saldo negativo. Isto porque a Turma julgadora do paradigma destaca a
possiblidade de o depósito poder ser levantado, mesmo na hipótese de resultado
favorável ao Fisco, logo não configura um pagamento.
O aresto recorrido e o paradigma guardam similitude fática na medida em que ambos os
acórdãos trataram apuração do saldo negativo formado, em parte, por depósitos
judiciais, onde o contribuinte pleiteia a compensação deste saldo.
Contudo, no paradigma restou consignado que o depósito judicial não pode compor o
saldo negativo, e contrariamente, o aresto recorrido computou os depósitos.
Por conseguinte, a Recorrente, através do paradigma no 1101-001.116, logrou êxito em
demonstrar a divergência no que diz respeito à consideração de depósitos judicias
para fins de composição do saldo negativo a ser compensado.
A Recorrente não apresentou um segundo paradigma.
Diante de todo o exposto, com fundamento nos arst.67 e 68, do anexo II do RICARF,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(...)
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 245/252).
Não questiona o conhecimento, pugnando apenas pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

O recurso é tempestivo.
Passa-se à análise do cumprimento dos demais pressupostos, notadamente a
caracterização da necessária divergência jurisprudencial.
De acordo com o voto vencedor do Acórdão ora recorrido:
(...)
Pelo elementos dos autos comprova-se que a interessada recolheu, efetivamente, valores
a maior da contribuição social, calculada à alíquota de 9% sobre a base de cálculo
apurada. Por outro lado, a interessada impetrou mandado de segurança questionando a
exigência da contribuição social a alíquota de 15%, aplicada às empresas seguradoras e
obteve liminar no sentido de efetuar depósitos judiciais para garantir o débito da
contribuição relativa à diferença entre a alíquota de 15% (seguradoras) e de 9%
(empresas em geral). Ou seja, da diferença de alíquota de 6%.
Verifica-se pelos elementos dos autos que a parcela controvertida (diferença de alíquota
de 6%) está integralmente garantida pelo montante de depósitos judiciais recolhidos,
que inclusive extrapolam o montante anual que seria devido relativo à diferença de
alíquota.
Assim, em caso de decisão final desfavorável à impetrante da ação judicial, ora
recorrente, os valores serão devidamente convertidos em renda em favor da Fazenda
Nacional.
De outra parte, sobre a parcela da contribuição calculada à alíquota de 9%, não
questionada pela recorrente, verifica-se que foi recolhido um valor maior que o devido
anualmente, apurando-se um saldo negativo de R$ 18.978.134,85.
Entendo que tal parcela de saldo negativo deve ser reconhecida de imediato à recorrente
e que está correto o seu procedimento de pleitear a compensação da parcela apurada
sobre a contribuição social calculada à alíquota não questionada (9%), pois se assim não
o fizesse, se esgotado o prazo prescricional antes do trânsito em julgado da ação
judicial, perderia o direito de fazê-lo.
Note-se que não se está, de modo algum, neste caso, a reconhecer direito creditório
sobre parcela discutida judicialmente, antes do seu trânsito em julgado, posto que o
direito creditório, ora discutido, refere-se unicamente à parcela do tributo não
questionada judicialmente.
Esta turma de julgamento, em composição distinta, já decidiu neste sentido no
julgamento do recurso voluntário, interposto no processo no 16682.903786/2013-50,
dando provimento ao recurso, por unanimidade, mediante o Acórdão no 1302-001.926,
do qual se extrai a seguinte ementa:
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE. PARCELA INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários relativos à
contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota questionada, deve ser
reconhecido o direito creditório, relativo ao saldo negativo apurado sobre a parcela
submetida à alíquota que não foi objeto de questionamento, efetivamente comprovado.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório da recorrente sobre o saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 2010, no montante pleiteado de R$ 18.978.134,85 e homologar as
compensações pleiteadas até o limite do direito creditório reconhecido. (grifamos)
Verifica-se, assim, que a maioria do Colegiado a quo homologou a compensação
em análise por adotar a premissa de que a parcela do Saldo Negativo ora pleiteada “não sofreria
impacto” em razão da ação judicial ajuizada pela contribuinte. Nas palavras do redator do voto
vencedor, o direito creditório, ora discutido, refere-se unicamente à parcela do tributo não
questionada judicialmente.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Adotando, então, a premissa de que o direito creditório, ora discutido, refere-se
unicamente à parcela do tributo não questionada judicialmente, prevaleceu o entendimento de
que seria correto o procedimento de pleitear a compensação da parcela apurada sobre a
contribuição social calculada à alíquota não questionada (9%), pois se assim não o fizesse, se
esgotado o prazo prescricional antes do trânsito em julgado da ação judicial, perderia o direito
de fazê-lo.
Nesse contexto, chama atenção o fato de que essa circunstância fática, qual seja, a
constatação pelo Colegiado a quo de que o saldo negativo de 9% resultaria de forma
independente do processo judicial, não foi combatida pela PGFN, não havendo, assim, o devido
prequestionamento quanto à premissa fática da qual se valeu a decisão que ora se busca
reformar.
Como se sabe, eventual utilização de premissa equivocada pela Turma Julgadora
deve ser prequestionada pelas partes por meio de embargos de declaração, que é o instrumento
processual cabível para corrigir este tipo de vício. Como, porém, assim não o fez, é sob aquela
premissa (ou seja, de que a ação judicial não afetaria o indébito) que a caracterização ou não do
dissídio deve ser aferida.
Ocorre, porém, que a PGFN, no seu Apelo, sustenta existir a divergência sob
circunstância fática que, melhor examinada, não foi a que se valei a decisão recorrida. Mais
precisamente, a Recorrente parte da equivocada premissa de que a decisão do Colegiado a quo
teria reconhecido direito creditório formado por parcelas depositadas em Juízo, quando, na
verdade, a leitura integral do voto revela justamente o oposto, ou seja, que a Turma Julgadora
somente reconheceu o indébito por considerar que este se formaria de forma autônoma.
Nesse contexto, cumpre observar o que dispõe o Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial (Versão 3.1 – Dez. 2018), quando inclui o uso de premissa
equivocada como fator impeditivo à caracterização da alegada divergência:
Premissa Equivocada
Há situações em que o recorrente parte de uma premissa que lhe é favorável, porém tal
premissa não se confirma no acórdão recorrido. Nesse passo, ele apresenta um
paradigma que efetivamente constituiria divergência, porém esta foi instaurada em face
de premissa equivocada, portanto não pode ser aceita. (...)
Tal situação não pode ser confundida com a apresentação de paradigma que não trata de
situação fática semelhante à do acórdão recorrido, porém esta é retratada com fidelidade
pelo recorrente. Trata-se, sim, de situação em que o recorrente parte de uma premissa
que não existiu no acordão recorrido, o que é bem mais grave que a constatação de
situações fáticas dessemelhantes.
Com efeito, ao contrário desse caso concreto – onde o Colegiado a quo entendeu
que o direito creditório reconhecido refere-se à parcela não questionada judicialmente -, o dito
paradigma (Acórdão no 1101-001.116 – fls. 186/213) se valeu de “premissa oposta”, qual seja, a
de que o saldo negativo lá compensado somente se formaria se computadas as parcelas
depositadas em Juízo.
Nas palavras do voto vencedor do Aresto (EDELI):
(...)
No presente caso, demonstra a recorrente que o saldo negativo de R$ 29.237.014,80
somente se verifica se, confirmadas as antecipações originalmente informadas em DIPJ,
o IRPJ devido no período for reduzido de R$ 874.761.782,74 para R$ 629.039.444,36.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Esta redução, por sua vez, seria justificada por diferentes efeitos das ações judicias
propostas pela contribuinte:
- A parcela de R$ 27.915.481,77 estaria depositada judicialmente desde
08/02/2008, em razão da discussão acerca da dedutibilidade de perdas efetivas e
definitivas em operações de crédito;
- A parcela de R$ 150.598.737,01 estaria parcialmente depositada
(R$ 142.201.991,73), e teria origem na compensação de prejuízos indevidamente
reduzidos no passado, em razão da inadmissibilidade da dedução de perdas
efetivas e definitivas em operações de crédito, discutidas judicialmente por meio
de ações judiciais vinculadas a diversos períodos de apuração anteriores;
- A parcela de R$ 67.208.119,51 estaria depositada judicialmente desde
30/03/2007 (complementada em 02/04/2009), em razão da discussão acerca da
dedutibilidade da CSLL na base de cálculo do IRPJ.
Assim, o litígio presente nestes autos apresenta, em relação ao paradigma invocado pela
recorrente, duas peculiaridades: a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
razão de depósito judicial e a repercussão da redução de prejuízos fiscais em períodos
anteriores, agora compensados.
No que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito
judicial, por certo o Fisco detém uma maior garantia de realização de seu direito, caso a
interessada não seja vencedora na ação judicial proposta. Porém, não se verifica a
certeza decorrente da extinção do crédito tributário, requisito antes apontado para
desconsideração do débito na apuração do período. O depósito judicial, ainda que
integrado ao Tesouro Nacional, não representa pagamento de crédito tributário, e pode
ser levantado pelo sujeito passivo em razão de decisão judicial, ainda que o Fisco seja
vitorioso na demanda, na medida em que representa valor a disposição do juízo, cuja
destinação está a critério de sua deliberação. O Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente1 reconhece a possibilidade de exigência do valor levantado ainda que
não formalizado o correspondente lançamento de ofício, decisões estas que confirmam a
incerteza na extinção do crédito tributário mesmo frente à existência de um depósito
judicial integral.
Ressalte-se, por oportuno, que a Lei no 9.703/98, de fato, prevê em seu art. 1o, §3o,
inciso I, que o depósito judicial seja devolvido ao depositante mediante ordem da
autoridade judicial, depois do encerramento da lide, e quando a sentença lhe for
favorável. Todavia, não há qualquer proibição dirigida ao depositário (Caixa Econômica
Federal) no sentido de não cumprir ordem judicial que, em outras circunstâncias,
determine o levantamento de depósito judicial pelo sujeito passivo, assim como inexiste
norma legal proibindo a autoridade judicial de autorizar o levantamento de depósito
judicial na ausência de decisão favorável ao sujeito passivo.
Logo, pelas razões antes expostas, a parcela do IRPJ devido com exigibilidade suspensa
em razão de depósitos judiciais não pode ser desconsiderada na determinação do saldo
negativo de IRPJ.
(...)
Como se vê, diferentemente da decisão ora recorrida, o dito paradigma não
reconheceu o indébito (Saldo Negativo) analisado por considerar que o direito creditório lá
buscado somente surgiria se computados os depósitos judiciais realizados.
As decisões ora comparadas, portanto, não possuem semelhança fático-jurídica,
sendo conflitantes não em razão de divergência da interpretação da legislação tributária
propriamente dita, mas sim em face das premissas fáticas adotadas, estas sim divergentes:
enquanto a decisão comparada não homologa a compensação por considerar que que existiria um
indébito específico de CSLL à alíquota de 9% (não obstante a discussão da diferença de 6%).
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Daí afirmar que o direito creditório, ora discutido, refere-se unicamente à parcela do tributo
não questionada judicialmente.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.

Mérito
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Como fui vencido no conhecimento, passo a enfrentar o mérito.
E conforme visto, a controvérsia consiste na possibilidade ou não do valor do
diferencial de alíquota depositado judicialmente compor o Saldo Negativo do período.
Trata-se, pois, de matéria diretamente impactada por decisão vinculante do STJ,
proferida no Resp 1.140.956, do qual transcrevo a respectiva ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL
ANTERIOR
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009;
AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no
REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006;
REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005;
REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel.
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel.
p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis :
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou
posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da
execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de
relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do
depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art.
151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade
antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o
respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá
então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito
deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda
Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo
de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78:
"A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores
reclamados em execução , o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a
execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma
Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
"O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito
em julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do tributo
permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo
cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua
suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução,
a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Como se percebe, referido julgado inclinou-se pela natureza constitutiva do
depósito judicial, registrando expressamente que a improcedência da ação antiexacional
(precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em
favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário.
Nesse sentido, nenhum reparo cabe à decisão ora recorrida.

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial da PGFN. A maioria qualificada do Colegiado concluiu que o recurso especial
deveria ser conhecido, dada constatação de que os acórdãos comparados efetivamente divergem
acerca da interpretação da legislação tributária, precisamente no ponto acerca do prejuízo à
cobrança do crédito tributário discutido judicialmente na hipótese de reconhecimento do saldo
negativo com redução do débito e das antecipações correspondentes, depositadas judicialmente.
O I. Relator firmou o entendimento de que o paradigma não reconheceu o
indébito (Saldo Negativo) analisado por considerar que o direito creditório lá buscado somente
surgiria se computados os depósitos judiciais realizados, situação esta na qual o Colegiado a
quo afastou expressamente, mas concluiu que os acórdãos comparados divergiriam em razão das
circunstâncias fáticas diferenciadas, vez que o Colegiado a quo somente reconheceu o indébito
por considerar que este se formaria sem levar conta os depósitos judiciais realizados.
Contudo, melhor analisando o paradigma, cujo voto condutor é de lavra desta
Conselheira, chegou-se a uma interpretação distinta daquela firmada pelo I. Relator,
especialmente por expandir o exame para os argumentos relativos ao valor do tributo devido no
período de apuração de formação do saldo negativo. Enquanto o voto condutor do acórdão
recorrido traz expresso que em caso de decisão final desfavorável à impetrante da ação judicial,
ora recorrente, os valores serão devidamente convertidos em renda em favor da Fazenda
Nacional, o voto condutor do paradigma, questiona qual providência deveria ser adotada pela
autoridade fiscal com vistas a assegurar a exigibilidade do crédito tributário em caso de
reversão da decisão precária antes detida pelo sujeito passivo e, a partir das cogitações
seguintes, conclui que o valor devido no período, para fins de apuração do saldo negativo, não
pode ser reduzido na parcela discutida judicialmente. De outro lado, negou o cômputo das
estimativas judicialmente dentre as antecipações do período porque a decisão judicial, naquele
caso, só declarava a suspensão de sua exigibilidade.
Este conteúdo decisório do paradigma fica mais claro quando se tem em conta que
o seu voto condutor confrontou argumentação no sentido da aplicação do que decidido no
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Acórdão no 103-23.555 (citado incorretamente naquele julgado como 103-23.500), a partir do
qual foi assim extraída a evolução do litígio lá apreciado:

AC 1998
DIPJ
DRF
DRJ
CARF
IRPJ (15%)
116.990,56 116.990,56 116.990,56
Adicional
53.993,71 53.993,71 53.993,71
IRPJ Total
170.984,27 170.984,27 170.984,27 155.717,78
IRRF
(860.573,69) (860.573,69) (860.573,69) (860.573,69)
Estim. Paga
(7.525,17) (7.525,17) (7.525,17) (7.525,17)
Estim. Comp.
(15.589,03) - (15.589,03) (15.589,03)
Estim. Exig. Susp. (15.266,49) - - -
Saldo Negativo
(727.970,11) (697.114,59) (712.703,62) (727.970,11)

Compreendendo que em referido julgado a maioria daquele Colegiado entendeu
que a decisão judicial favorável obtida liminarmente pelo sujeito passivo o autorizava a excluir
a CSLL da base de cálculo do IRPJ, reduzindo o tributo devido no período de R$ 170.984,27
para R$ 155.717,78 e, assim, observando aquela decisão, e confrontando o débito apurado com
as antecipações confirmadas (excluída a estimativa com exigibilidade suspensa), o saldo
negativo remanescente deveria ser reconhecido à contribuinte, independentemente do trânsito
em julgado da decisão judicial, esta Conselheira analisou primeiramente a possibilidade de
redução do débito em face da decisão judicial, concluindo por sua impossibilidade em razão da
inexistência de meios para sua recuperação caso a decisão judicial fosse desfavorável ao sujeito
passivo e, sob este contexto, avançando para a circunstância específica do paradigma de haver
depósitos judiciais das estimativas correspondentes (o precedente tratava apenas de estimativas
com exigibilidade suspensa em razão da liminar judicial), negou-lhes eficácia de pagamento em
razão da possibilidade de seu levantamento, concluindo por estas razões que não poderia ser
excluído do cálculo do saldo negativo o débito discutido judicialmente e negando ao sujeito
passivo o reconhecimento do direito creditório pretendido.
O recorrido, por sua vez, tem como voto vencedor entendimento que confronta o
voto vencido erigido na mesma ótica do paradigma, nos seguintes termos
A Empresa registrou em sua DIPJ, ficha 17 Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro (fl. 38), linha 68 - Base de cálculo da CSLL o valor de 478.248.426,37 e aplicou,
corretamente, a alíquota de 15%, encontrando uma CSLL devida de R$71.737.263,96.
Quando do registro das deduções, no entanto, consignou na linha 81 - CSLL mensal
paga por estimativa o valor de R$103.367.488,72, que não se restringe ao valor das
estimativas pagas ou compensadas, mas inclui o montante depositado em juízo no
Mandado de Segurança impetrado, o que a levou a uma base de cálculo negativa de
CSLL de (R$31.630.224,70).
O registro correto, ou seja, apenas das estimativas pagas e compensadas, seria de
R$62.020.492,50, ou seja, não seria suficiente para quitar a CSLL, restando um valor a
pagar de R$9.716.771,46.
Nestes contexto, a posição do relator, ex-Conselheiro Carlos Cesar Candal
Moreira Filho, foi no sentido de que o valor devido era aquele determinado mediante a alíquota
majorada discutida judicialmente, e as estimativas deduzidas não poderiam contemplar aquelas
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

depositadas judicialmente, do que resultariam antecipações insuficientes para liquidar o valor
devido, infirmando o saldo negativo pretendido.
É este cenário no qual o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, em
argumentação semelhante à do precedente confrontado no paradigma (Acórdão no 103-23.555),
mas tendo em conta depósitos judiciais de estimativas, determina a apuração do período isolando
o débito discutido judicialmente e excluindo das antecipações aquelas depositadas judicialmente.
Na Per/Dcomp, a recorrente pleiteia o direito creditório apurado com relação à diferença
de contribuição calculada com base na alíquota de 9% e os valores efetivamente
recolhidos (Darf + compensações).
A recorrente demonstra que apurou uma base de cálculo da CSL no valor de R$
478.248.426,37 que, aplicada a alíquota de 9%, resulta num valor devido (e não
questionado) de R$ 43.042.358,37. Aponta ter recolhido, a esta alíquota, um valor total
de R$ 57.048.098,50 por meio de DARF e de R$ 4.972.394,72 por meio de
compensações, totalizando R$ 62.020.493,22, de modo que, deduzido o valor devido,
resultaria o crédito pleiteado de R$ 18.978.134,85, informado na Dcomp (fls. 61).
De outra parte, a recorrente informa ter depositado judicialmente as diferenças mensais
de CSLL devidas por estimativa, aplicada a alíquota de 6%, no montante total de R$
41.346.995,50, conforme se extrai dos dados informados nas DCTFs (fls. 117/162) nas
quais encontram-se informados os valores mensais depositados e a identificação do
número do depósito.
O Despacho Decisório expedido pela DEINF/SP (fls. 24) confirmou o recolhimento (via
DARF + Compensações) no montante de R$ 62.020.493,22, informação corroborada no
acórdão recorrido.
A recorrente demonstra em sua manifestação de inconformidade e no recurso voluntário
que não obstante tenha efetuados depósitos judiciais em montante superior ao
efetivamente devido pela diferença de alíquota de 6% (que resulta numa diferença de
R$ 12.652.089,91), tais valores não foram pleiteados na Per/Dcomp, conforme tabela
abaixo:
[...]
Pelo elementos dos autos comprova-se que a interessada recolheu, efetivamente, valores
a maior da contribuição social, calculada à alíquota de 9% sobre a base de cálculo
apurada. Por outro lado, a interessada impetrou mandado de segurança questionando a
exigência da contribuição social a alíquota de 15%, aplicada às empresas seguradoras e
obteve liminar no sentido de efetuar depósitos judiciais para garantir o débito da
contribuição relativa à diferença entre a alíquota de 15% (seguradoras) e de 9%
(empresas em geral). Ou seja, da diferença de alíquota de 6%.
Verifica-se pelos elementos dos autos que a parcela controvertida (diferença de alíquota
de 6%) está integralmente garantida pelo montante de depósitos judiciais recolhidos,
que inclusive extrapolam o montante anual que seria devido relativo à diferença de
alíquota.
Assim, em caso de decisão final desfavorável à impetrante da ação judicial, ora
recorrente, os valores serão devidamente convertidos em renda em favor da Fazenda
Nacional.
Em suma, o acórdão recorrido não vê qualquer prejuízo à Fazenda Nacional se o
saldo negativo for reconhecido isolando-se o débito discutido judicialmente e as estimativas
depositadas judicialmente, enquanto o paradigma não admite a exclusão do débito discutido
judicialmente do cálculo do saldo negativo por vislumbrar a impossibilidade de cobrança desta
parcela se a decisão judicial for desfavorável ao sujeito passivo e os depósitos judiciais não
forem convertidos em renda da União.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

É esta a divergência jurisprudencial que se entende demonstrada e que demanda
solução deste Colegiado, também refletida nos argumentos da PGFN em recurso especial:
No cálculo do saldo negativo, o colegiado a quo inclui valor referente a parcela em
discussão judicial, objeto de depósito, sob o entendimento de que tal valor, em caso de
sentença desfavorável ao contribuinte, seria devidamente convertido em renda para a
União.
Diversamente, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF,
no acórdão no 1101-001.116, firma o entendimento de que o valor depositado
judicialmente, por faltar-lhe a certeza de extinção do crédito tributário, não pode
integrar o saldo negativo. No acórdão paradigma, o voto condutor ressalta que o
depósito judicial não representa pagamento, bem como pode ser levantado pelo
contribuinte mesmo na hipótese de resultado favorável ao fisco.
Frise-se que a similitude fática é indiscutível porque litígios dessa natureza foram
recorrentes neste Conselho em face das ações judiciais movidas, especialmente por instituições
financeiras em razão da elevação de alíquota da CSLL, mas também por outras pessoas jurídicas
em razão da impossibilidade de dedução da CSLL da base de cálculo do IRPJ. Tais demandas
foram, em alguns casos, garantidas mediante depósito judicial dos recolhimentos questionados,
e, na hipótese de apuração, pelo sujeito passivo, de saldo negativo ao final do ano-calendário,
diversas decisões expressaram entendimento acerca da disponibilidade deste indébito em razão
da discussão judicial pendente de resolução.
Neste sentido, tanto o recorrido como o paradigma foram editados em face de
sujeitos passivos classificados como instituições financeiras, o mesmo se constatando em outros
litígios de cujo julgamento esta Conselheira participou (Acórdãos no 1101-001.125 e 1402-
003.911), muito embora nestes dois últimos haja um diferencial relevante, também presente no
precedente no 103-23.555: não havia depósitos judiciais, mas apenas liminar concedida em
Mandado de Segurança conferindo suspensão da exigibilidade ao débito questionado
judicialmente.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
No mérito, o voto desta Conselheira se deu sob fundamentos distintos dos demais
Conselheiros que acompanharam o I. Relator em suas conclusões. Para os Conselheiros Luis
Tadeu Matosinho Machado, Lívia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar
Nader Quintella, a existência de depósito judicial sempre foi circunstância bastante para garantir
a exigibilidade do débito discutido judicialmente, ao passo que esta Conselheira, no presente
voto, reformula sua objeção neste sentido, consignada no paradigma da divergência sob análise,
em razão da evolução da interpretação judicial acerca dos efeitos de depósitos judiciais efetuados
para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da manifestação do Superior
Tribunal de Justiça assim consolidada na ementa do Recurso Especial no 1.140.956-SP:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL
ANTERIOR
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009;
AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no
REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006;
REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005;
REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel.
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel.
p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis :
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou
posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da
execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de
relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do
Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da
propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo
comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo
de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser
devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública,
desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo
de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78:
"A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados
em execução , o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma
que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do
mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
"O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em
julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do tributo
permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo
cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua
suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução,
a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Referido julgado confere eficácia constitutiva ao depósito judicial e destaca que,
na hipótese de improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo
o crédito tributário. Logo, resta superado o óbice vislumbrado por esta Conselheira no
paradigma indicado, e impeditivo da exclusão, no montante do débito que principia a apuração
do saldo negativo, do valor discutido judicialmente e garantido por depósito.
Oportuno consignar que esta evolução de entendimento não se presta a contrariar
a Súmula CARF no 165 (Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento
da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo), vez que
referido enunciado tem sua aplicação restrita às arguições de nulidade de lançamento
promovidos para prevenir a decadência de créditos tributários depositados judicialmente,
suscitadas mediante intepretação extensiva da decisão do Superior Tribunal de Justiça acima
referida, que não afirmou a nulidade da constituição promovida sem aplicação de penalidade e
com suspensão da exigibilidade.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Apenas que a exclusão, do débito que principia a apuração do saldo negativo, do
valor discutido judicialmente impõe a exclusão, também, das estimativas depositadas
judicialmente, como promovido pela Contribuinte e admitido no voto vencedor do acórdão
recorrido.
Esclareça-se que não se vislumbra qualquer óbice à caracterização de mais de um
saldo negativo no mesmo período de apuração. Em verdade, admite-se que parcelas do saldo
negativo estejam disponíveis em diferentes momentos para utilização em compensação,
conforme os eventos que afetem a apuração do débito e a efetivação das estimativas do período.
É sob esta ótica, inclusive, que esta Conselheira somente aceita a repercussão de estimativas
parceladas, na formação de saldo negativo utilizado em compensação, quando liquidado o
correspondente parcelamento. Neste sentido foi o voto proferido no Acórdão no 9101-004.4471:
Inicialmente no que se refere à estimativa parcelada, a PGFN defende que na hipótese
destes autos não se cumpriu uma condição básica para o deferimento do direito à
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo pagamento do
tributo. Destaca que à época da transmissão da DCOMP não havia crédito líquido e
certo disponível para compensação.
A Contribuinte, de seu lado, argumenta que a glosa da estimativa na composição do
saldo negativo representaria sua cobrança indireta, bem como enriquecimento sem
causa ao Erário, dado que o parcelamento foi aceito e está sendo devidamente quitado.
Invoca, ainda, manifestação desta Turma no Acórdão no 9101-002.093, proferido na
sessão de 21 de janeiro de 2015 e assim ementado:
IRPJ SALDO NEGATIVO ESTIMATIVA APURADA PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal
quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi
incluído em parcelamento especial.
Do seu voto condutor extrai-se:
A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de estimativa
que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, desconsiderada
em razão de ter sido objeto de parcelamento especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado.
De fato, trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002,
declarada em DCTF, e quitada por compensação formalizada no Processo no
10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não homologação da
compensação, foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, não há como desconsiderá-la
na composição do saldo negativo de 2002, sob pena de resultar em exigência em
duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada após
a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas
por compensações não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício) e divergiram na
matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei e Lívia De Carli
Germano.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Receita Federal expediu orientação no sentido de não caber a glosa na apuração
do saldo negativo apurado na DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna No 18/2006:
“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT no 1658/2011 e
193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer
PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Contudo, este entendimento foi reformulado na sessão de 9 de agosto de 2008,
conforme Acórdão no 9101-003.708, decidido por voto de qualidade do Presidente em
exercício e Relator, Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, acompanhado pelos
Conselheiros Flávio Franco Corrêa, Viviane Vidal Wagner e Demetrius Nichele Macei,
divergindo os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio
Neto e Gerson Macedo Guerra. Da ementa do julgado extrai-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS
PAGAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
ANUAL.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido. A
restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é
admissível na medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na
medida que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando elas
passam a convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado. Se a
contribuinte realiza pagamento de estimativa depois do encerramento do período
de apuração anual (por execução de Per/Dcomp com débito de estimativa que
não foi homologado, ou por processo parcelamento), o procedimento correto é
que a contribuinte apresente Per/Dcomp à medida que o saldo negativo vai sendo
formado pelos referidos pagamentos de estimativas. Não há como admitir a ideia
de a contribuinte primeiro receber a restituição (ainda que na forma de
compensação), para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição
A seguir são transcritos os fundamentos do voto condutor do referido acórdão:
A outra divergência a ser examinada diz respeito à formação de saldo negativo a
partir de estimativas que foram quitadas por compensação em outro Per/Dcomp,
nos casos em que não houve homologação dessa compensação, levando-se ainda
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

em conta que essas estimativas estariam sendo (ou teriam sido) quitadas
posteriormente em processo de parcelamento.
Essa questão não é muito simples.
Primeiro, vale transcrever os fundamentos pelos quais o acórdão recorrido não
incorporou os valores dessas estimativas no saldo negativo reivindicado pela
contribuinte:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE
PERÍODOS ANTERIORES
Argumenta a Recorrente que admitir que só as compensações
homologadas podem compor o crédito é o mesmo que negar ao
contribuinte o direito de compensar imediatamente o saldo negativo
composto por elas.
Diz que, aceitar o procedimento do despacho decisório, é rasgar o
devido processo legal, pois a lei estabelece um modus operandi para
cobrança de compensações não homologadas, não podendo, de um lado,
não homologar a compensação e cobrar o débito então compensado e,
ao mesmo tempo, reduzir o crédito tributário originário desta quitação
(para ela, agindo dessa forma, o Fisco estaria cobrando duas vezes a
mesma coisa).
Com a devida permissão, não merece acolhimento a argumentação
expendida pela ora Recorrente.
À evidência, nada impede que o contribuinte pleiteie compensação
indicando crédito em que, na sua formação, foram utilizados valores que,
por sua vez, foram objeto de compensação com créditos relativos a
períodos anteriores.
Resta óbvio, entretanto, que a autoridade administrativa, ao apreciar o
pedido de compensação, deve debruçar-se sobre todos os elementos que
formam o crédito apontado para o encontro de contas. O ideal, inclusive,
é que, na hipótese da existência de débitos compensados que constituem
parcela do crédito indicado para compensação, a análise seja feita de
forma conjunta.
A providência acima descrita representa tão simplesmente o
cumprimento de condição estampada na norma autorizadora do
procedimento, qual seja, a prevista no caput do art. 170 do Código
Tributário Nacional, que impõe que os créditos cuja compensação a lei
pode autorizar devem ser líquidos e certos.
No caso vertente, a contribuinte indicou crédito (saldo negativo do ano-
calendário de 2003) em que, na sua formação, foram consideradas
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
O montante glosado (R$ 299.910,74), derivou da constatação da não
homologação da compensação pleiteada (estimativas com saldo negativo
de períodos anteriores).
Dando efetividade ao entendimento de que, no caso em que o crédito
apontado para o encontro de contas é formado por valores que também
foram objeto de compensação, o julgamento, se não for realizado de
forma conjunta, deve levar em conta a eventual decisão administrativa
final acerca da referida compensação, a Segunda Turma Ordinária desta
Terceira Câmara decidiu converter o julgamento em diligência para que
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

fosse juntada ao presente a decisão administrativa definitiva proferida no
processo administrativo no 10680.904418/2006-33, feito que tratou da
compensação das estimativas questionadas no presente processo.
Conforme despacho de fls. 270, a Recorrente desistiu de discutir
administrativamente a homologação parcial objeto do citado processo
administrativo no 10680.904418/2006-33 (fls. 267/268), aderindo ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
O parcelamento de débito, muito embora represente forma (indireta) de
extinção do crédito tributário, não confere ao crédito que dele possa
decorrer a liquidez e certeza exigidas pela lei autorizadora da
compensação tributária.
Aqui, não se trata de duplicidade de exigência, como quer crer a
Recorrente, mas, sim, de observância de critério eleito pela lei (liquidez e
certeza do crédito), impeditivo de que se possa promover a compensação
por meio de valores que não foram extintos ou, como é o caso, cuja
extinção se supõe iniciada mas não foi concluída.
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
O acórdão recorrido apresenta parâmetros muito consistentes para a análise da
questão suscitada.
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de
saldo negativo formado por estimativas que também foram quitadas por
compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo
esteja condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por
pagamento, seja por compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem analisadas
conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é possível
(porque os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao mesmo
tempo, etc.), a decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre as
compensações anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo
confirmação da compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e
seriam (ou teriam sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio
Per/Dcomp a elas referente (que não foi homologado), seja pela sua inclusão em
processo de parcelamento.
É esse o contexto em que a contribuinte alega uma dupla cobrança. Ou seja, ela
pagaria as estimativas e, mesmo assim, lhe seria negado o saldo negativo.
A possibilidade de quitação de estimativas após o encerramento do período de
apuração já traz em si certa controvérsia.
Há quem pensa ser descabido falar em estimativa devida (em aberto) após o
encerramento do ano-calendário.
E houve época em que a Receita Federal não concedia parcelamento para
estimativas que não tinham sido quitadas no momento oportuno.
Mas esse tipo de posicionamento reflete apenas um lado da questão abrangendo
as estimativas mensais, o lado do Fisco.
Realmente, depois de encerrado o ano-calendário, a atuação da Fiscalização, no
que toca ao tributo propriamente dito, se dá sempre pela ótica do ajuste anual. A
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Fiscalização não faz lançamento para exigir estimativas mensais não recolhidas.
Em relação a essas estimativas, o que se lança é a multa isolada prevista no art.
44 da Lei 9.430/1996.
Contudo, na ótica dos contribuintes, detectada a falta de recolhimento de alguma
estimativa mensal, há de haver a possibilidade de se pagar essa estimativa em
atraso, com os devidos acréscimos legais, mesmo depois de encerrado o ano-
calendário.
Aliás, esta é a única forma que os contribuintes tem de evitar a referida multa
isolada, ao mesmo tempo em que a estimativa recolhida em atraso (com os
devidos acréscimos legais) passa a contribuir adequadamente para a quitação do
tributo no final do ano, ou para a formação de saldo negativo.
Negar essa possibilidade aos contribuintes implicaria em mantê-los
irreversivelmente em uma condição de infração, de irregularidade, o que não é
razoável.
E é nessa perspectiva, penso eu, que a Receita Federal não apenas admite que os
contribuintes paguem estimativa depois de encerrado o período de apuração,
como também concede parcelamento para isso.
Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um contribuinte
postular restituição ou compensação de tributo, é necessário, de acordo com o
Código Tributário Nacional CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja,
que decorra de pagamento comprovadamente realizado em montante indevido ou
a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada
desde a Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do
reivindicado indébito, sob condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir a
possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi
pago, o que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas,
porque só se restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição,
para depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação do saldo
negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos legais, enquanto
que o pagamento parcelado das estimativas se daria com benefícios de anistia,
previstos na Lei no 11.941/2009 (inclusive com redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento futuro da
estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém o débito de
estimativa, seja pela via de um parcelamento normal) se desse com todos os
acréscimos, ainda remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de envio do
Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a restituição/compensação de crédito
que ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no
ajuste anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das
estimativas (via execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o
tributo no ajuste em razão da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o
imposto no ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua
cobrança (cobrança do tributo no ajuste).
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51

Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo negativo
implica em questões adicionais, porque elas somente se tornam aptas a embasar
restituição ou compensação na medida que forem pagas, e também na medida
que o montante pago supere o valor do tributo devido, quando passam a
convalidar o saldo negativo a ser restituído/ compensado.
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à
medida que o saldo negativo vai se formando pelo pagamento das estimativas
parceladas.
Neste processo, só se poderia admitir a compensação do saldo negativo formado
(existente) até a data do envio do Per/Dcomp objeto destes autos, ou seja do
saldo negativo formado pelas estimativas pagas até aquela data.
Ocorre que o Per/Dcomp foi apresentado em 11/01/2005, e o alegado
parcelamento para quitação das estimativas foi feito muito depois disso, porque
pautou-se pela Lei no 11.941/2009.
A alegadas quitações de estimativas no processo de parcelamento, portanto, não
dão base para utilização do alegado saldo negativo em 11/01/2005 (data do
encontro de contas).
E ainda cabe um último registro importante. Mesmo que se aceitasse
integralmente o pleito da contribuinte em relação às estimativas, ainda assim, no
momento da execução dessa hipotética decisão pela Delegacia de origem, não
haveria nenhuma modificação quanto ao resultado prático do acórdão recorrido,
porque o não reconhecimento dos valores indicados como "IR EXTERIOR"
(matéria cuja divergência não foi admitida) seria suficiente, por si só, para a
reversão total do reivindicado saldo negativo e, portanto, para a negativa do
Per/Dcomp objeto deste processo. Para perceber isso, basta verificar os valores
contidos na tabela transcrita no início deste voto.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
contribuinte também para essa segunda divergência.
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas daquelas
cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não homologadas. Isto
porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-homologação, há possibilidade de
sua reversão e de extinção da estimativa na data de apresentação daquela DCOMP. No
presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o débito não foi pago com os
acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no
11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito
passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a
atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo em 31/12/2007,
mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a partir de 2013, e
ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o vencimento original da
estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim vantagens
indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa, na composição
do saldo negativo de IRPJ de 2007, da parcela de R$ 80.201,13, referente à estimativa
de fevereiro/2007, facultando-se à Contribuinte utilizar este indébito apenas quando
quitado o parcelamento correspondente.
Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em manifestações
posteriores, como se vê nas seguintes decisões:

Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro de 2018, os
Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado,
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Rogério Aparecido Gil acompanharam o
Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei para admitir estimativa parcelada na
composição do saldo negativo em razão da possibilidade de sua cobrança e com vistas a
evitar cobrança em duplicidade, divergindo os Conselheiros Flávio Franco Corrêa,
Viviane Vidal Wagner e Rafael Vidal de Araújo; e
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.903789/2012-51


Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro de 2019, os
Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal Wagner,
Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo
acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, para admitir estimativa
parcelada na composição do saldo negativo em razão da anterior não-homologação de sua
compensação, na forma do Parecer COSIT/RFB no 02/2018, divergindo o Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo. As Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo
acompanharam o relator pelas conclusões por constatar que a confissão irrevogável da
estimativa em parcelamento asseguraria sua cobrança.
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao sujeito passivo
direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a liquidação da
estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos moratórios, somente se
verificou em momento posterior.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN neste
ponto.
Recorde-se, por oportuno, que como esclarecido no voto vencedor do Acórdão no
9101-005.336 – no qual se discutia a integração, ao saldo negativo, de estimativas quitadas com
benefícios de anistia – nos casos julgados sob a orientação do voto antes transcrito, o fato de as
estimativas somente serem pagas depois da utilização do saldo negativo em compensação é a
motivação principal para não se admitir a integração das estimativas parceladas ao direito
creditório. Assim, ainda que a recomposição da mora fosse integral, sem os benefícios referidos,
a conclusão exposta prevaleceria, pois as antecipações somente poderiam integrar o direito
creditório para utilização em compensação depois da liquidação do parcelamento.
No presente caso, conforme o destino da ação judicial em referência, o sujeito
passivo poderá ter o débito discutido judicialmente validado, com a determinação de conversão
dos depósitos judiciais em renda da União. Disponibilizadas as antecipações à Fazenda Nacional,
o sujeito passivo poderá recompor sua apuração do período, atualizando débito e antecipações, e
determinando nova parcela do saldo negativo então disponível para restituição ou compensação.
Já se o débito for infirmado judicialmente, autorizando-se o levantamento dos depósitos
judiciais, o sujeito passivo recuperará o alegado excedente das antecipações em relação ao valor
discutido judicialmente, sem ter o direito de utilizar, administrativamente, essa outra parcela do
que poderia ser seu saldo negativo.
Já com referência ao saldo negativo evidenciado pelo débito minorado conforme a
pretensão judicial, mas em confronto com as antecipações que o sujeito passivo reconheceu
devidas sob esta mesma ótica, resta comprovado o indébito passível de restituição e
compensação, bem como assegurado o débito discutido judicialmente pela existência de
depósitos judiciais, na forma fixada pela jurisprudência acerca do tema.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital